Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-74.2015.8.11.0025
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000268-74.2015.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO DE SANTANA MELO - CPF: 025.157.861-54 (APELANTE), PEDRO FRANCISCO SOARES - CPF: 813.952.641-04 (ADVOGADO), JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - CPF: 013.993.071-00 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0823-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - EMBARGOS A EXECUÇÃO - SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EMBARGANTE – NÃO VERIFICADA - REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE – BENEFÍCIO RESTABELECIDO – MULTA EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AFASTADA - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DÍVIDA - NOVAÇÃO – OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A possibilidade de revogação da justiça gratuita, de ofício, se apresenta a partir do momento que o juízo constatar alteração nas condições econômico-financeiras da parte, documentos que viabilizou a concessão anteriormente não foram analisados, ademais, ante a incidência do art. 8o, da Lei no 1.060/50 é necessária prévia intimação do beneficiário, a fim de justificar, ou não, a manutenção da benesse.

2. No presente caso, em que não foi oportunizada ao embargante a manifestação para justificar a manutenção do benefício, não podendo ser presumido se ele possui condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo do sustento próprio ou de sua família, insta seja restabelecida a gratuidade de justiça reclamada em grau recursal.

3. Não tem natureza protelatória a interposição de embargos de declaração visando suprir omissão quanto aplicação do CDC e o afastamento da revogação da justiça gratuita, decorrente de premissa equivocada, reconhecida em grau recursal, sendo indevida a aplicação da referida multa.

4. Formalizado o instrumento de confissão dívida operou-se a novação e não tendo o embargante comprovado a existência de vício de consentimento ou de que tenha sido coagido a firmar o título executivo, a confirmação da sentença de improcedência dos embargos à execução é medida que se impõe.

5. Não há ilegalidade no vencimento antecipada da dívida, em havendo previsão contratual, como ocorre com o contrato de renegociação em execução, no qual há cláusula expressa nesse sentido, sendo que outros contratos discutidos não tiveram seus vencimentos antecipados, pois foram extintos e os débitos substituídos com a novação operada pela renegociação, na forma do art. 360, I, do Código Civil.

6. Diante da ausência de abusividade nos encargos exigidos pela instituição financeira no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização), resta caracterizada a mora da parte autora, cujos juros de mora fluem desde o vencimento do débito.

7. Excesso de execução ocorrência não demonstrada, pois, o embargante sequer instruiu os embargos com a memória de cálculo que acompanhou a inicial da ação executiva ou declinou qual a importância que entende incontroversa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GUSTAVO DE SANTANA MELO, contra a sentença (Id 29414961 - Pág. 1/6 e Id 29414962 - Pág. 1/2), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos dos Embargos à Execução No Único 0000268-74.2015.8.11.0025, Código 105360, ajuizada pelo ora apelante em face do HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, cujo teor do disposto da sentença publicada em 04/06/2019 (Id 29414963 – Pág. 1) é o seguinte:

“Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão manifestada nos embargos a execução, mantendo hígido e regular o processamento da execução de título extrajudicial aparelhada no Instrumento Particular de Confissão Composição de Divida, Forma de Pagamentos e Outras Avencas n° 08230289123, extinguindo a ação incidental com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Em face da sucumbência, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, calculados em 10% do valor atualizado da execução embargada, em favor ao patrono da embargada, e revogo a gratuidade judiciaria deferida de início, porque, a saciedade está provado que o embargante nada tem de pobre ou hipossuficiente, inclusive porque é proprietário de rancho de cavalos, conforme demonstrado na certidão de fl. 37 dos autos da execução. ”

O autor manejou embargos de declaração (Id 29414964 – Pág. 1/6). A parte requerida manejou contrarrazões aos embargos de declaração (Id 29414966 – Pág. 1/4). O juízo do feito julgou improcedente os aclaratórios e complementando a sentença determinou: “Sendo assim, JULGO IMPROCEDENTE os aclaratórios, por não se prestarem ao fim colimado pelo recorrente, restando demonstrada com cores vivas a manifesta intenção procrastinatória do recurso, condeno o embargante na multa a que alude o art.1.026, §2°, do CPC/15, que fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa, sancionando a conduta indigna processualmente adotada pela parte.” (Id 29414968 – Pág. 3).

Irresignado, o embargante em seu recurso de apelação (Id 29414969 – pág. 1/6, Id 29414970 – pág. 1/5, Id 29414971 – pág. 1/6 e Id 29414972 – pág. 1/5 e Id 29414973 – pág. 1/3), de início informa que deixa juntar a guia de recolhimento do preparo recursal, por ser a concessão da justiça gratuita um dos objetos da apelação. Requer o restabelecimento dos benefícios da justiça gratuita, afirmando que a certidão do Oficial de Justiça que deu fulcro a decisão dessa revogação é datada de 02 de maio de 2015, portanto, bem anterior ao deferimento ocorrido em 02 de maio de 2016 (fls. 63), fundadas nas provas de sua hipossuficiência financeira determinadas na decisão do Agravo de Instrumento datada de 12/11/2015, aduzindo que inexiste qualquer razão para essa revogação, por decorrer de uma decisão bem anterior, já citada de 02/05/2016, inclusive, sem notificado para a prévia manifestação dele beneficiário.

Assim, o apelante requer também seja cancelada a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, pautada no art. 1.026, § 2°, do CPC, ante a comprovação de que os embargos de declaração não foram protelatórios, pois, visava sim, sanar a omissão quanto a aplicação do CDC e o afastamento da revogação da justiça gratuita, decorrente de uma premissa equivocada já mencionada, ora reiterada.

Prosseguindo, o apelante/embargante reclamando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, requer seja o presente recurso provido para que seja reformada a sentença no sentido de acolher os pedidos formulados na inicial dos embargos a execução para Exibição dos documentos que constituíram o título objeto da ação de execução, ou seja, o Instrumento Particular de Confissão de Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças n° 08230289123, que consolidou as dívidas anteriores do apelante com o apelado, concernentes a 1) contrato de cartão de crédito, 2) limite de conta corrente, 3) limite de cheque especial, 4) borderô de descontos de cheques e outros serviços.

O apelante alega ainda, que a exibição dos documentos reclamada visa comprovar a cobrança de juros abusivos, a ser analisada na comparação entre o índice negociado entre as partes e a taxa média a época da assinatura de cada contrato, para viabilizar ser demonstrada a abusividade e o desequilíbrio contratual em cada caso concreto. O apelante afirma ainda, que o Título de Confissão de Dívida está eivado de nulidade em razão de ter sido utilizado para consolidar débitos anteriores que não tinham por sua natureza executividade, de forma que o apelado renegociou a dívida com o embargante, porém, fizeram-lhe assinar um novo título e extinguindo os débitos anteriores, com o acobertamento de cobrança abusiva de taxas, encargos, juros e outros, que evidencia a sua nulidade por falta de liquidez e que somente o cálculo individual de cada operação poderá se apurar o quantum devido.

A parte apelada/embargada, em suas contrarrazões (Id 29414975 - Pág. 1/7, Id 29414976 - Pág. 1/7, 29414977 - Pág. 1/7 e 29414978 - Pág. 1/2), refutando os argumentos do apelante, requer o desprovimento do apelo, mantendo incólume a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o relatado trata-se de recurso de apelação cível interposto por GUSTAVO DE SANTANA MELO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, nos autos dos Embargos à Execução No Único 0000268-74.2015.8.11.0025, Código 105360, ajuizada pelo ora apelante em face do HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO, que publicada em 04/06/2019, julgou improcedentes os pedidos formulados neste embargos à execução, extinguindo a presente ação com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Em face à sucumbência do embargante e convencido que o mesmo nada tem de pobre ou hipossuficiente, decidiu pela revogação da gratuidade judiciária deferida anteriormente o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, calculados em 10% do valor atualizado da execução embargada, em favor do patrono da parte embargada.

E, ainda complementou a sentença para condenar o embargante na multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, a que alude o art.1.026, §2°, do CPC/15, ao julgar improcedente os embargos de declaração manejados pela parte autora sancionando os aclaratórios como conduta indigna processualmente adotada pela parte, com clara intenção procrastinatória do recurso.

Assim, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados nos referidos embargos à execução e manteve hígido com regular o processamento da execução de título extrajudicial aparelhada no Instrumento Particular de Confissão de Dívida n° 08230289123.

Irresignado, apela o autor/embargante.

- Da gratuidade judiciária.

Tem-se que um dos pontos dos embargos de declaração, que inclusive, resultou na condenação do autor dos aclaratórios na multa de 2% foi o questionamento da revogação da justiça gratuita, que o apelante requer o restabelecimento, trazendo a informação de que por esse motivo deixou de juntar a guia de recolhimento do preparo recursal.

Assim, o apelante requer também seja cancelada da citada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, pautada no art. 1.026, § 2°, do CPC, ante a comprovação de que os embargos de declaração não foram protelatórios, considerando o objetivo de sanar a omissão quanto a aplicação do CDC e principalmente o afastamento da revogação da justiça gratuita, decorrente de uma premissa equivocada que ora reitera.

Tem-se que nesse ponto procede a irresignação do apelante/embargante.

Compulsando os autos, observa-se que a gratuidade de justiça a favor do embargante/apelante foi deferida na decisão proferida pelo então Juízo do feito, em 02/05/2016, que em síntese é de seguinte teor: “Considerando os fatos narrados, bem como os documentos acostados na petição de s. 55/59, DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita por ser o embargante/executado pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. [...].” (Id 29413980 – Pág. 1), e que de fato, esses documentos não foram objeto de análise para a revogação.

Tem-se ainda, que o deferimento da justiça gratuita foi bem posterior a certidão do oficial de justiça que certificou que deixou de penhorar bens do executado naqueles autos por não localizar qualquer bem de sua propriedade e que: “ ... indagando-o quanto a propriedade do local denominado “Rancho Luciano”, este informou ser o proprietário, mas não possuir Registro e Matricula, junto ao Cartório de imóveis ou qualquer outro documento, impossibilitando assim a efetivação da penhora, ...”; conforme consta da tramitação dos autos da ação de execução no 0001778-59.2014.811.0025, Código 100543, existente na página do TJMT na internet, certidão essa lavrada em 22/05/2015, que ensejou a revogação da justiça gratuita na sentença ora recorrida.

Com tais ponderações, considerando os documentos acostados no presente feito e que motivou o então deferimento da justiça gratuita não foram sequer mencionados, além de que de fato não houve prévia manifestação do beneficiário embargante/apelante.

Pois bem.

É consabido que é possível a revogação da benesse da justiça gratuita, de ofício, a partir do momento em que o Juízo verificar alteração nas condições econômico-financeiras da parte.

Entretanto, caso o Juízo sentenciante entendesse haver fundadas dúvidas acerca da real condição econômico-financeira do embargante, deveria intimá-lo para justificar, ou não, a manutenção da benesse, nos termos do art. 8o, da Lei no 1.060/50, in verbis:

Art. 8o. Ocorrendo as circunstâncias mencionadas no artigo anterior, poderá o juiz, ex-offício, decretar a revogação dos benefícios, ouvida a parte interessada dentro de quarenta e oito horas improrrogáveis.

Contudo, na hipótese dos autos, sequer foi oportunizado ao embargante/autor a possibilidade de justificar a manutenção do benefício da justiça gratuita, não podendo se presumir, no caso concreto, que ele possui condições de arcar com as custas processuais sem o prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - IMPOSSIBILIDADE - NÃO COMPROVADO ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TESE DE QUE A AQUISIÇÃO DO TERRENO FOI REALIZADA PELO AUTOR E O PRIMEIRO RÉU - TERRENO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO AS ALEGAÇÕES DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA. - O julgador da causa pode, de ofício, revogar os benefícios da gratuidade judiciária, mediante novos elementos nos autos que demonstrem a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, desde que ouvida a parte interessada, no prazo de quarenta e oito horas improrrogáveis. - O autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, não há provas concretas da existência de quaisquer defeitos do negócio jurídico, capazes de macular sua validade.” (TJMG, Apelação Cível 1.0312.07.007047-8/002, Relator (a): Des. (a) SHIRLEY FENZI BERTÃO, 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/02/2017, publicação da súmula em 08/02/2017). (sem grifo no original)

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - REVOGAÇÃO DE OFÍCIO SEM ALTERAÇÃO DOS REQUISITOS INICIAIS - DESCABIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - (...) I- A revogação, de ofício, do benefício da justiça gratuita, está condicionada à prova da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos iniciais essenciais à sua concessão, não podendo o magistrado revogar o benefício, tão somente com base em elementos que já existiam nos autos ao tempo em que a justiça gratuita havia sido deferida à parte. (...).” (TJMG, Apelação Cível 1.0303.12.000308-0/002, Relator: Des. JOÃO CANCIO, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/06/2016, publicação da súmula em 10/06/2016).

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – JUSTIÇA GRATUITA – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO. A revogação, de ofício, da gratuidade só é possível quando demonstrado que cessaram os requisitos que inicialmente sustentaram sua concessão, não sendo possível com base em elementos que já existiam nos autos por ocasião do deferimento.” (TJMT, N.U 1014416-46.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/02/2019, publicado no DJE 22/02/2019).

Com tais ponderações, considerando os documentos anexados pela parte autora, a teor da decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n° 158928/20 (Id 29413976 – Pág. 1/4, destes autos), permite que seja reafirmada a gratuidade judiciária concedida pelo então Juízo do feito, em 02/05/2016.

Logicamente, tal deferimento supre a ausência de pagamento de preparo, eis que concedido o benefício da Justiça Gratuita, face anterior concessão e a citada prova documental que demonstra da insuficiência econômico-financeira do apelante.

Recurso provido, no ponto, para restabelecer o benefício da Justiça Gratuita.

- Da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, art. 1.026, § 2°, do CPC/2015.

Deveras, um dos pontos dos embargos de declaração que resultou na condenação do embargante autor dos aclaratórios na multa de 2%, que o apelante requer seja cancelada, mediante a alegação de restou comprovado que referidos os embargos de declaração não foram protelatórios, pois, o objetivo de sanar a omissão quanto a aplicação do CDC e principalmente o afastamento da revogação da justiça gratuita, essa decorrente de uma premissa equivocada, que de fato restou reconhecida em grau recursal.

Tem-se que, no caso em tela, não restou caracterizado o nítido caráter protelatório do embargante/apelante, uma vez que defende a existência de omissão e contradição na sentença embargada, ainda que com argumentos que refletem, na verdade, inconformismo com a decisão em si.

E, por certo que só se consideram protelatórios apenas aqueles embargos de declaração que possuem o fim precípuo de procrastinar o procedimento judicial, prolongando a solução da demanda, não sendo esse o caso dos autos.

Deve, pois, ser afastada a condenação do autor/embargante ao pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15.

Quanto aos embargos a execução, especificamente, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados e manteve hígido o regular processamento da execução de título extrajudicial aparelhada no Instrumento Particular de Confissão de Dívida.

Como o dito, o apelante/embargante reclama a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, para que sentença seja reformada para acolher os pedidos formulados na inicial dos embargos a execução, com a consequente exibição dos documentos que constituíram o título objeto da ação de execução, ou seja, o Instrumento Particular de Confissão de Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças n° 08230289123, que consolidou as dívidas anteriores do apelante com o apelado, concernentes a contrato de cartão de crédito, limite de conta corrente, limite de cheque especial, borderô de descontos de cheques e outros serviços.

O apelante alega ainda, que a exibição dos documentos reclamada visa comprovar a cobrança de juros abusivos, a ser analisada na comparação entre o índice negociado entre as partes e a taxa média a época da assinatura de cada contrato, viabilizando ser demonstrada a abusividade e o desequilíbrio contratual em cada caso concreto. E, que o Título de Confissão de Dívida está eivado de nulidade em razão de ter sido utilizado para consolidar débitos anteriores que não tinham por sua natureza executividade, de forma que o apelado renegociou a dívida com o embargante, porém, o fizeram assinar um novo título e extinguindo os débitos anteriores, com o acobertamento de cobrança abusiva de taxas, encargos, juros e outros, que evidencia a sua nulidade por falta de liquidez e que somente o cálculo individual de cada operação poderá se apurar o quantum devido.

Para melhor delimitação da área objeto da demanda, adoto o relato da sentença da lavra do Magistrado, Dr. Fabio Petengill, que transcrevo:

“Trata-se de embargos de devedor aviados ainda sob a égide do CPC/73, por meio do qual Gustavo de Santana Melo, figurante como executado na ação de execução de título extrajudicial de cod. 100543 pretende ver reconhecida a nulidade do título que aparelha a pretensão executória (instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças), porque, alegadamente, seria fruto de consolidação de outros contratos bancários firmados entre as partes (a chamada operação mata-mata), já que, segundo afirma, nunca recebeu nem lhe foi creditado o valor supostamente confessado como devido (R$ 43.809,97).

Assinala, ainda, que para perfeita identificação da simulação realizada pela instituição bancária, necessário se faria a exibição de todos documentos de contratos anteriores firmados entre o correntista e o Banco, tais como, limites de conta-corrente (cheque especial), borderôs de descontos de cheques, contratação de cartão de crédito vinculado à conta corrente, e outros serviços, apontando que em todos haveria, pela simples análise dos extratos bancários, nítida prática de anatocismo contratual, com exigência de encargos superiores à média do mercado financeiro e cobrança excessiva de juros remuneratórios, o que afastaria toda a mora contratual e traria a dívida a seus valores de origem.

Recebidos os embargos e deferida a gratuidade judiciária ao recorrente, malgrado a própria natureza da ação já servisse a revelar que não se cuidava de demanda de pessoa pobre ou sem condições de suportar os custos módicos e razoáveis da prestação jurisdicional, foi o exequente/embargado intimado a se manifestar, apresentando impugnação aos embargos, defendendo ser desnecessária a exibição de documentos para compreensão da dívida exequenda, e reiterando a tese de que a revisão de cláusulas e contratos em juízo viola a ideia de autonomia da vontade, salientando, ademais, que não houve contaminação da dívida ou afastamento da mora, porque as cobranças realizadas se baseavam todas nas obrigações livremente pactuadas. ” (Id 29414961 – Pág. 1/2).

Como o dito, sobreveio a sentença, que julgou a ação improcedente.

Pois bem.

O contrato objeto da demanda é padronizado, típico de adesão, sendo que a Lei, doutrina e jurisprudência cada vez mais se harmonizam no sentido de considerá-lo como tal, sujeitando-o às normas que favorecem o consumidor, considerado em tese, hipossuficiente.

A Constituição de 1988, o Código de Defesa do Consumidor, em sintonia com as regras do Direito Civil, são exemplos da positivação deste entendimento jurídico. Se considerarmos o tipo de sociedade em que vivemos, o crédito é um bem de consumo de primeira necessidade. Ao consumidor não resta escolha, sendo idealístico o argumento que a concorrência imposta pelo sistema é abundante. Ainda que possamos admitir que seja ela abundante, pois realmente existem inúmeras instituições neste ramo, todas ‘vendem’ o mesmo bem pelas mesmas condições.

Para disciplinar questões análogas, foi editado o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, no qual foram acolhidos os princípios doutrinários que possibilitam a revisão do contrato, a fim de restabelecer o equilíbrio entre os contratantes. Esse diploma legal consagra antigos e relevantes princípios doutrinários, harmonizando-se com o nosso ordenamento jurídico, que contém cláusulas gerais como as enunciadas nos artigos 3o, incisos I, II e III, 5o, §1o, e 170 da CR, e concretizando importantes princípios constitucionais indispensáveis à cidadania.

Por definição legal, art. 3o, § 2o, do CDC, os serviços bancários são regidos pelas normas do constitucional estatuto, amoldando-se o banco na situação jurídica de fornecedor e o cliente, na de consumidor, aplicando-se a este, por força da norma protetiva do artigo 4o, inciso I, o reconhecimento de sua vulnerabilidade no mercado de consumo. A aplicação das normas já referidas em conjunto com as previstas no artigo 39, V, combinadas com o artigo 51, IV e XV, ambos do CDC, conduzem à completa revisão das cláusulas contratuais abusivas.

O artigo 51, IV, do CDC considera nulas de pleno direito as cláusulas iníquas, que coloquem o consumidor em exagerada desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, em que pese os termos da Súmula no 381 do STJ, que estabelece:

Súmula no 381 do STJ: “Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.”

Assim, as cláusulas insertas nos contratos bancários, como sói ocorrer em qualquer espécie de contrato privado, estão sujeitas à revisão pelo Poder Judiciário, quando devidamente provocado, inclusive os contratos findos (Súmula n. 286 do STJ).

Nesse ponto insta trazer à colação a escorreita fundamentação consignado pelo d. Magistrado a quo, cujos excertos traz-se colação, que se anui como razões de decidir, conforme se segue:

“Assim, se o devedor pretendia discutir a validade de algumas cláusulas contratuais firmadas com o Banco, ou mesmo se desejava aferir quais e que contratos eram passiveis de revisão judicial, era sua obrigação ao menos indicar, com um mínimo de especificidade, o que pretendia questionar, isto é, que cláusulas ou condições entendia abusivas ou nulas, ônus do qual não se desincumbiu.

Para exemplificar: se parte da dívida advinha de débitos com cartão de crédito, possuía o autor dos embargos as faturas remetidas, onde se discrimina valores dos gastos, a taxa de juros cobrada, os juros sobre o saldo refinanciado, etc., e para isso não é preciso exibição de documentos nem coisa similar.

O que salta aos olhos, é que pretendia o embargante retardar a execução, requerendo a exibição de documentos aleatoriamente, como simples meio de postergar a cobrança da dívida e a constrição de seu patrimônio, finalidade para a qual não se presta o pedido cautelar formulado.

Sendo assim, rejeito o pedido de exibição de documentos, e passo, ato seguinte, a enfrentar as questões de mérito suscitadas pelo embargante, que, a rigor, se limitam à alegação de que as taxas de juros e a forma de capitalização deles é abusiva e refoge à média do sistema financeiro nacional, o que, mais uma vez, nem de perto tratou de demonstrar.

Antes de mais nada, recorde-se que “nas relações entre correntista e instituição financeira, existe interesse no pedido de exibição, como corolário do dever de informação que integra a relação contratual” (Resp n.330.261/SC, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU 8.4.02), mas isso demandava questionamento administrativo anterior, ou pelo menos, como apontado acima, a indicação da serventia, da finalidade da apresentação dos documentos, e isso, reitere-se, o devedor não apontou e, se é assim, a conclusão possível é a de que, evitando pagar dívida executada, “inventou” o pedido de exibição, afirmando, de modo solto, sem qualquer plausibilidade ou correlação fática, que a dívida confessada no instrumento contratual que aparelha a execução era excessiva, abusiva, provinda de anatocismo.

Calha recordar que de acordo com a Súmula n. 286/STJ, a existência de novação não impede a discussão dos contratos anteriormente pactuados e consolidados no instrumento novado, mas, eis aqui a chave da decisão em tela, é preciso que o devedor aponte/indique que vícios, que irregularidades ou iniquidades teriam sido acobertados no instrumento de dívida, porque a simples consolidação de débitos num único instrumento, longe está de ser ato ilegal ou ilícito que possa, de per si, causar qualquer mácula ao crédito originado.

No caso em riste, o instrumento de confissão de dívida não tem capitalização indevida, nem juros flutuantes ou abusivos, porque a dívida foi consolidada e parcelada em 24 prestações com taxa fixa (1.99% ao mês) o que, seja ao tempo da pactuação (agosto de 2013), seja nos dias atuais, nada tem de anormal, abusivo, acima da normalidade do mercado financeiro, etc.

Dito isso, é preciso que se recorde que os juros são o fruto civil do capital, ou na dicção jurisprudencial “são aqueles que representam o preço da disponibilidade monetária, pago pelo mutuário ao mutuante, em decorrência do negócio jurídico celebrado entre eles”.

Vale dizer: os juros compensatórios não se medem pela política financeira estatal, pela inflação medida ou por taxas imaginariamente fixadas em leis ou na própria Constituição da República, definindo-se pelo valor da disponibilidade de dinheiro por aqueles que transitam pelo mercado de capitais, como, aliás, decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.061.530/RS), verbis:

“[...] O entendimento hoje vigente nesta 2a Seção indica que a regra, no Sistema Financeiro Nacional, é a liberdade na pactuação dos juros remuneratórios Isso implica, mais especificamente, reconhecer que:

(i) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), como já dispõe a Súmula 596/STF. Inaplicabilidade da Lei de Usura.

...

(ii) A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade.

(iii) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02 (Único voto encontrado: REsp 680.237/RS, 2a Seção, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ de 15.03.2006).Em resumo, não evidenciado, de modo cabal, a exorbitância que teria sido praticada pela instituição financeira, devem ser observadas as taxas convencionadas pelas partes.”

Em conclusão: não há limitação legal de juros a qualquer percentual pré-fixado por lei, seja porque o art. 192 da CF 88 nunca foi auto-aplicável, como consta da Súmula Vinculante no 7 do STF; seja porque a Lei de Usura e o art. 406 do NCC/2002 não se prestam a disciplinar a cobrança de juros remuneratórios, e, portanto, é daquele que alega a abusividade, o ônus de comprova-la, demonstrando o descompasso entre as taxas pactuadas e aquelas estabelecidas pela média do sistema financeiro.

Ao argumento de que abusivos seriam os juros e encargos cobrados antes da consolidação da dívida, ou seja, antes da confissão do débito contratualizada, é forçoso mais uma vez apontar, que tinha o embargante acesso à sua conta bancária, aos extratos de movimentação, às faturas de cartão de crédito, e não conseguiu apontar, sequer, quais desses serviços teriam sido cobrados acima da média de mercado ou com encargos ilegais, e, insista-se, sem ao menos o apontamento da possível ilicitude, não cabe ao juízo garimpar provas, contratos e nulidades em favor de qualquer das partes.” (sem destaque e ou grifo no original).

De fato, no caso dos autos, o contrato objeto da revisão indica que em agosto de 2013, o instrumento de confissão de dívida não tem capitalização indevida, nem juros flutuantes ou abusivos, porque a dívida foi consolidada e parcelada em 24 prestações com taxa fixa (1.99% ao mês) o que ao tempo da pactuação, segundo dados do BACEN, o montante é inferior à média do mercado. De forma que não há o que revisar nesse ponto.

Ademais, como visto, a obrigação constante no título exequendo decorreu de novação havida entre as partes e não tendo o embargante comprovado que obrou em vício de consentimento ou que fora coagido a celebrar o instrumento de confissão de dívida em tela.

Os juros de mora, por se tratar de dívida liquida e certa, fluem a contar do vencimento da obrigação, nos termos do artigo 397 do Código Civil.

Dessa forma, no tocante ao excesso de execução, não demonstrou o embargante sua ocorrência. Aliás, sequer instruiu os embargos com a memória de cálculo que acompanhou a inicial da ação executiva ou declinou qual a importância que entende incontroversa.

Isto posto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, tão-somente para afastar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15 e mantenho a sentença por esse e pelos seus próprios fundamentos. De forma que o resultado do julgamento não implica redimensionamento da sucumbência, que segue mantida. A título de verba recursal, majoro em 2% os honorários advocatícios fixados pela sentença, em favor do procurador da parte apelada/embargada, consoante art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida à parte embargante na origem e restabelecida neste grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020